Tribunal: TJMT
Processo: 1004088-09.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE CHABAN SOARES - CPF: 055.556.871-76 (RECORRENTE), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), ELIS MEIRE DA COSTA FERREIRA - CPF: 067.292.871-01 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado:

1004088-09.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

02.06.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A

Recorridos:

ELIS MEIRE DA COSTA FERREIRA

PEDRO HENRIQUE CHABAN SOARES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – RESTITUIÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A
em razão do cancelamento do voo contratado.

2.

Em síntese, os recorridos
adquiriram bilhetes aéreos da recorrente para viajar no dia 28/10/2021, de Cuiabá-MT à Mendonza/Argentina, onde participariam da cerimônia de casamento de amigos, dos quais seriam padrinhos, contudo, o voo foi cancelado. Os autores chegaram a remarcar a viagem por três vezes, porém, a situação ainda persistiu.

3.

Não se pode deixar de contextualizar o ocorrido. É incontestável que houve um motivo de força maior em decorrência da pandemia da Covid-19, com o fechamento de aeroportos e cancelamento de voos, causando o desmantelamento de toda a malha aérea.

4.

Contudo, na hipótese dos autos, em que pese dois cancelamentos tenham ocorridos na fase pandêmica, fato é que quando cancelado o último voo, que estava previsto para 10/02/2022, tal período de pandemia não mais persistia.

5.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

6.

Nesse caso, a falha da prestação do serviço gerou a obrigação de indenizar a título de dano moral, pois representa a frustração de ser impedido de voar e não ter o passageiro sido realocado em outro voo, situação que ultrapassando em muito a seara do mero aborrecimento.

7.

Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada integrante do polo ativo, que merece a devida redução para R$ 3.000,00 (três mil reais).

8.

Sentença parcialmente reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

A presente Ação visa discutir a indenização a título de danos materiais e morais oriundos do cancelamento de voo realizado pelo polo passivo.

Em síntese, os recorridos
adquiriram bilhetes aéreos da recorrente para viajar no dia 28/10/2021, de Cuiabá-MT à Mendonza/Argentina, onde participariam da cerimônia de casamento de amigos, dos quais seriam padrinhos, contudo, o voo foi cancelado. Os autores chegaram a remarcar a viagem por três vezes, porém, a situação ainda persistiu.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em favor de cada integrante do polo ativo; além da condenação em danos materiais no valor de R$ R$ 2.983,32 (dois mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos).

A reclamada
GOL LINHAS AÉREAS S.A
postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Autora/Recorrida.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, comporta reforma a sentença, no que tange à redução do quantum indenizatório a título dos danos morais.

No caso concreto, é cediço que a situação vivenciada pelo consumidor não decorreu tão somente dos reflexos causados pela pandemia do COVID-19, tendo em vista que o voo remarcado para 20/02/2022, em tese quando não mais persistia o período pandêmico, também foi unilateralmente cancelado.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine ao ato ilícito e a condenação em danos morais e materiais, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Por oportuno, registro que deve ser mantida a sentença no que se refere à condenação em danos materiais, uma vez que os valores pagos com as passagens aéreas foram comprovadas pelos autores.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) – para cada integrante do polo ativo, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado interposto pela
GOL LINHAS AÉREAS S.A

e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reduzir o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023